Tribunal: TJMT
Processo: 1009508-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009508-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), BLENDA FABIOLLA DA SILVA BRITO - CPF: 053.738.521-55 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009508-38.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ - MT

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S.A.

AGRAVADA: BLENDA FABIOLLA SILVA BRITO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – CIRURGIA PÓS- BARIÁTRICA – INDICAÇÃO PARA

DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL NÃO ESTÉTICA, RECONSTRUÇÃO DE PAREDE ABDOMINAL, RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESES E/OU EXPANSOR (MAMA DIRETA E ESQUERDA), CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA BRANQUIAL DIREITA E ESQUERDA, CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA DE GLÚTEO E CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA CRURAL DIRETA E ESQUERDA

– NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO
.

Há de ser reformada a decisão que deferiu a tutela provisória, diante da ausência cumulativa dos requisitos

do art. 300,
caput
, do CPC/15, se não se verificar a urgência da medida, apesar de os procedimentos indicados pelo médico
–

dermolipectomia abdominal não estética; reconstrução de parede abdominal; reconstrução da mama com próteses e/ou expansor (mama esquerda e direita); correção de lipodistrofia braquial direita e esquerda; correção de lipodistrofia de glúteo e correção de lipodistrofia crural direita e esquerda

–
se tratem, a princípio, de intervenções cirúrgicas de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida.

Reformada a decisão que concedeu a tutela de urgência, há perda de interesse recursal na limitação das astreintes fixadas.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
BRADESCO SAÚDE S.A
.

na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1013627-16.2021.8.11.0041
ajuizada por
BLENDA FABIOLLA DA SILVA BRITO
,
contra a decisão que deferiu a tutela para determinar que a requerida assegure, imediatamente, a realização das cirurgias indicadas à autora, quais sejam:
dermolipectomia abdominal não estética; reconstrução de parede abdominal; reconstrução da mama com próteses e/ou expansor (mama esquerda e direita); correção de lipodistrofia braquial direita e esquerda; correção de lipodistrofia de glúteo e correção de lipodistrofia crural direita e esquerda
, com o fornecimento de todo material requisitado pelo médico, bem como todo medicamento necessário aos procedimentos, em rede credenciada, indicando
ainda, ao menos 3 médicos de sua rede especialista em cirurgia reparadora, sob pena de, não o fazendo, ser obrigada a arcar com os honorários de profissional de sua confiança.

E ainda, concedeu prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais, nos termos do artigo 297 do CPC/15.

Sustenta a agravante a falta de interesse processual quanto à liberação dos procedimentos de
dermolipectomia para correção de abdome em avental e herniorrafia umbilical
, uma vez que tais tratamentos foram autorizados pelo plano de saúde.

Alega que não possui obrigação legal ou contratual em autorizar plástica de coxas, braços, dorso, trocanter e púbis, tendo em vista a ausência de cobertura contratual e de previsão no rol da ANS, o qual é taxativo, e a não demonstração de urgência/emergência no tratamento.

Defende a inexistência de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo e assevera que só há obrigatoriedade de autorizar o procedimento de mamoplastia quando há mutilação da mama decorrente de tratamento de câncer ou probabilidade de desenvolvimento da doença.

Aduz que o único procedimento de cobertura obrigatória em relação à plástica pós-bariátrica reparadora é a cirurgia de Dermolipectomia para correção de abdome, consoante diretriz da ANS (DUT 18 - anexo II, da RN 428).

No mais, defende a desproporcionalidade da multa fixada, requerendo a sua exclusão, ou alternativamente, a sua redução, bem como a limitação, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso (ID
90210457
).

Sem contraminuta (certidão de ID
96218450).

A parte autora/agravada apresentou petição postulando pela nulidade da intimação (para apresentar contraminuta), pois foi realizada em nome da advogada Brenda Cararini da Silva – OAB/MT 27698 e na petição inicial consta pedido para que todas as intimações fossem realizadas em nome do advogado Dr. Vinicius Eduardo Lima Pires de Miranda – OAB/MT 16.708 (ID
97458487
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravada, é usuária do plano de saúde Bradesco Saúde Empresarial – COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., fornecido pela requerida/agravante, sob o numero de carteira 774 645 004510 013, com data de inicio em 01/05/2019.

Consta que a requerente foi diagnosticada com obesidade severa Grau III mórbida, pesando 148kg, período marcado por diversas tentativas frustradas para controle do peso corporal.

Em razão disso, houve indicação médica para realização de cirurgia bariátrica, a qual foi realizada, tendo a autora evoluído com perda maciça de peso de 60kg.

Segundo a demandante, após a realização do procedimento passou a apresentar transtorno físico e psicológico em razão de considerável flacidez de pele em diversas regiões do corpo, além de crises de ansiedade e sintomas de depressão.

Sob tais argumentos solicitou a realização da cirurgia reparadora/funcional ao plano de saúde e, diante da negativa da requerida, ajuizou a presente ação.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
deferiu a tutela de urgência, conforme relatado.

Inconformada, a empresa requerida recorre da decisão.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que a parte agravada alegou a nulidade da intimação realizada no nome da advogada Dra. Brenda
Cararini da Silva – OAB/MT 27698, para apresentar contraminuta, uma vez que na petição inicial consta que as intimações e publicações deveriam se dar no nome do advogado Dr. Vinicius Eduardo Lima Pires de Miranda – OAB/MT 16.708.

Todavia, a agravada não comprovou que a intimação teria se dado apenas no nome da advogada indicada acima, sendo que consta dos autos que houve a intimação para apresentar contraminuta na imprensa oficial (ID
96218450
).

Portanto, não há falar em nulidade da intimação.

No que diz respeito ao deferimento da tutela de urgência, esta deve apreciar a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

Na hipótese, foi indicado pelo médico Dr. Felipe Gustavo – CRM/MT 6574, a realização dos procedimentos de “
cirurgia de dermolipectomia abdominal para a correção do abdome em avental com reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de braços bilateralmente, dermolipectomia de dorso com lifiting de glúteos para tratamento do excesso de pele e dobras que lhe causam alterações [...]. Além disso, apresenta queixas de cunho psicológico relacionados ao quadro como crises de ansiedade, sintomas de depressão recorrentes e transtorno dimórfico corporal.”
(ID
53703031)
para a correção de deformidades decorrentes da grande perda de peso após a cirurgia bariátrica.

Conquanto se tratem, a princípio, de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida e, portanto, cobertos pelo plano de saúde, não se verifica,
a priori
, a urgência da medida.

Ora, é inegável a grande perda de peso da paciente (cerca de 60 kg, conforme Relatório Médico constante no ID
53703025
), no entanto, não restou demonstrado a necessidade da realização imediata com cirurgia por meio de tutela de urgência.

Não há provas, ao menos nesta fase de cognição sumária, de que a paciente desenvolveu outras doenças relacionadas ao excesso de pele que comprometa sua saúde e assim justificaria a intervenção médica antes da instrução processual.

Neste particular, insta salientar que não há no citado relatório médico descrição de urgência nos procedimentos a serem realizados, bem como nos atestado psicológicos de ID’s
53703026 e 53703027,
que atestam como justificativa a contribuição da cirurgia para melhora do quadro psicológico e emocional, somando-se aos estados físico e social, sem qualquer menção a efetivo risco à vida da paciente, ora agravante.

Desta feita, não demonstrada a urgência para a realização dos procedimentos cirúrgicos indicados –

mormente no atual cenário de pandemia causado pelo Covid-19, que se apresenta, aliás, numa das fases mais difíceis, com elevado número de mortes e ocupações de UTIs – há de ser reformada a decisão singular para indeferir o pedido de tutela, tendo em vista a ausência cumulativa dos requisitos do art. 300,
caput
, do CPC/15.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA REPARADORA - EXCESSO DE PELE PÓS BARIÁTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. - Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". - Os requisitos devem ser demonstrados de forma cumulativa e, na ausência de demonstração do perigo de risco, não cabe o deferimento da tutela da urgência
."

(
TJ/MG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.131454-1/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da súmula em 21/01/2020)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, porém, em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada, uma vez que não foi acostado qualquer laudo médico indicando a necessidade de realização da cirurgia reparadora, de forma urgente. Outrossim, a tutela de urgência foi indeferida porque o médico assistente da autora não é credenciado à operadora do plano de saúde, o que sequer foi objeto de insurgência na petição inicial do presente recurso. III. Ademais, em se tratando de tutela de urgência, o ônus da prova compete à agravante. Assim, em que pese a aplicação do Código de Defesa ao Consumidor aos planos de saúde, inclusive, sendo editada a Súmula 608, do STJ, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista inexistir elementos autorizadores para o deferimento da tutela. AGRAVO DESPROVIDO
". (TJ/RS - Agravo de Instrumento no 70081119869, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28/08/2019)

Por outro lado, no que diz respeito à multa arbitrada, verifica-se que em razão da reforma da decisão singular, há perda de interesse recursal em tal discussão.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021